Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709389-66.2023.8.07.0009 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: GIL GOMES DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PSMA LUTÉCIO-177. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PREVISIBILIDADE. MERO DISSABOR. 1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. A regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 2.2. Os recursos que não atendem ao princípio da dialeticidade impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira os princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.3. Evidenciado que não houve a impugnação específica aos fundamentos da sentença que consignaram a divergência quanto ao fármaco requerido pelo autor e seu respectivo registro na ANVISA, não há como ser admitido o processamento do recurso quanto à pretensão de reforma da sentença que determinou o custeio do medicamento, em virtude de manifesta violação ao princípio da dialeticidade. 3. O dano moral, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme prevê o inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal. 3.1. Não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, descumprimento de obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano indenizável, o que afasta a responsabilidade civil do plano de assistência à saúde, como também a obrigação de indenizar. 4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98, reiterando que a medicação registrada nacionalmente é o Lutécio - DOT-IPEN-177, composto que seria divergente da medicação requerida pelo autor (Lutécio - 177 PSMA 617). Discorre sobre o caráter experimental do fármaco, de forma que inexiste eficácia comprovada de que a utilização da medicação implicará melhora do quadro clínico do autor. Pondera que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Indica, ainda, afronta aos artigos 12, inciso VI, 17-A, 35-F, todos da Lei 9.656/98, 300, §§1o, 2o e 3o, do CPC, 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos do CDC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 57178808): (...) Neste viés, verifica-se que a apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que a apelante embasa seu inconformismo na alegação propositalmente incorreta de que a medicação registrada nacionalmente é o Lutécio - DOT-IPEN-177, composto que seria divergente da medicação supostamente requerida pelo autor (Lutécio - 177 PSMA 617). Argumenta, ainda, que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA, nos termos do entendimento firmado no Tema 990 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 55029050 consignou, nas razões de decidir, que o médico assistente da parte autora requereu expressamente o fármaco PSMA LUTÉCIO-177 e não a medicação mencionada pelo plano de saúde (Lutécio - 177 PSMA 617). Desta forma, ficou constatado que a parte requerida recusou medicamento que sequer fora mencionado no relatório médico encaminhado ao convênio. Na oportunidade, o d. juízo a quo consignou que, ao contrário do que defende a parte requerida, o medicamento Lutécio -177-PSMA-617 jamais fora objeto de solicitação da parte autora, na medida em que medicamento perseguido é, desde o início, o lutécio-177, o qual integra o produto DOT-IPEN-177, que possui como princípio ativo octreotato tetraxetana (177Lu), cujo registro na ANVISA já se encontra provado. Ao que se percebe, nas razões de apelo a parte recorrente ignora a premissa adotada na r. sentença e reitera a narrativa de que o autor requereu medicamento não registrado na ANVISA, a denotar o evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto, a despeito de defender a impossibilidade de fornecimento e custeio de medicamento não registrado na ANVISA, transparece desconsiderar a questão fundamental debatida na sentença, qual seja, que a medicação solicitada pelo autor é, desde o início, o PSMA LUTÉCIO-177, que integra o produto DOT-IPEN-177, e que a parte requerida recusa o custeio de medicamento que sequer fora mencionado no relatório médico encaminhado ao convênio (LUTÉCIO-177-PSMA-617). Desconsidera, ademais, que a r. sentença reconheceu que não há que se falar em ausência de comprovação científica do fármaco supramencionado (PSMA LUTÉCIO-177), na medida que o mesmo já se encontra com o seu registro aprovado pelos órgãos responsáveis, e que, também, há nota técnica do NATJUS/TJDFT, atestando a eficácia do medicamento para a patologia que acomete a parte autora. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, a recorrente combateu, ainda que minimamente, o fundamento da sentença, qual seja, que a medicação solicitada pelo autor é, desde o início, o PSMA LUTÉCIO-177, que integra o produto DOT-IPEN-177, que está devidamente registrado na ANVISA, e que a parte requerida recusa o custeio de medicamento que sequer fora mencionado no relatório médico encaminhado ao convênio (LUTÉCIO-177-PSMA-617). Ou seja, a parte apelante reitera a confusão com os nomes das medicações ocorrida desde a origem, sem ao menos adentrar na premissa adotada na sentença. (...)Sendo assim, não tendo a recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido quanto à pretensão de reforma da r. sentença que condenou a parte ré ao custeio do tratamento com PSMA LUTÉCIO 117 (DOT-IPEN-177). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido”, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos: (...) Essa é a razão pela qual a consolidada jurisprudência do STJ é, há muito, firme no sentido de caber à parte recorrente o indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente e violador do princípio da dialeticidade o apelo que não ataca concretamente os fundamentos invocados pelo acórdão recorrido.(...) Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam a totalidade dos fundamentos do acórdão impugnado, é dever, e não faculdade do Relator, não conhecer do recurso. Inteligência do art. 932, III, do CPC” (AgInt nos EDcl no RMS n. 62.795/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.378.089/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 12, inciso VI, 17-A, 35-F, todos da Lei 9.656/98, 300, §§1o, 2o e 3o, do CPC, 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 54, §4o, todos do CDC, pois o STJ entende que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.853.348/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.091.747/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028